Tribunal: TJMT
Processo: 0015892-39.2016.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015892-39.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALAINE MENDES E SILVA - CPF: 032.072.201-50 (APELANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAINE MENDES E SILVA - CPF: 032.072.201-50 (APELADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – LOMBADA NÃO SINALIZADA – FALECIMENTO DO COMPANHEIRO DA PARTE AUTORA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – OMISSÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E DE REGULAR MANUTENÇÃO DA RODOVIA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS –
PROVA DO DANO MORAL E DA CONDUTA DO ENTE PÚBLICO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR CARACTARIZADO –
QUANTUM
ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR DA INDENIZAÇÃO MORAL MANTIDO – DANOS MATERIAIS JÁ REPARADOS EM OUTRA DEMANDA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – PENSÃO MENSAL – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
Conforme disciplina o art. 37, § 6º, da CF, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Todavia, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.

2. Comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil subjetiva, quais sejam, a conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa ou o dolo, afigura-se legítimo o dever de os entes públicos indenizar a parte lesada, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica.

3. Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, ou em culpa concorrente, se provas nesse sentido não foram produzidas pelo ente público demandado, sendo certo que as provas produzidas pela parte autora evidenciam que o acidente ocorreu devido ao à ausência de sinalização na lombada recém instalada, e não por imperícia do condutor do veículo.

4. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em danos morais, passíveis de serem indenizados.

5.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

6.
Quantum
indenizatório mantido.

7. Improcedência do pedido de danos materiais emergentes mantida, uma vez que a parte autora já foi reparada na demanda ajuizada contra a seguradora.

8. A pensão previdenciária não se confunde, nem obsta a pensão decorrente de ato ilícito, advinda da responsabilidade objetiva, em razão da morte, que se encontra prevista no art.
948
,
II
, do
CC
.

9. A dependência econômica da esposa/companheira de vítima morta em acidente de trânsito é presumida, sendo razoável que seja arbitrado pensão mensal equivalente a 2/3 da renda média que ele tinha em vida como forma de repará-la pelo prejuízo resultante da perda da contribuição para o custeio das despesas domésticas.

10. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

11. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

12. Recurso da parte autora parcialmente provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSOS DE APELAÇÃO”,
interpostos por
ALAINE MENDES E SILVA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“
AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
”
,

ajuizada

por
ALAINE MENDES E SILVA
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
nos seguintes termos (ID. 181386198):

“
SENTENÇA

VISTOS.

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Moral ajuizada por ALAINE MENDES E SILVA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Segunda narra a Inicial, a autora conviveu maritalmente com o Sr. ELIZEU GOMES DOS SANTOS portador do CPF n° 038.892.821-21 e RG de n° 1988371-4, falecido em 10 de Setembro de 2014, conforme atesta certidão de óbito anexo.

Resumidamente aduz a autora que seu companheiro foi vitima de acidente de transito ocorrido na MT 358, em um quebra mola nas mediações da UNEMAT, sustenta que o acidente ocorreu devido a falta de sinalização no local.

Relata que no dia e 30 de Agosto de 2014 o companheiro da requerente foi no velório de um amigo no Distrito de Progresso. Para tanto, passou no local do acidente (em frente a UNEMAT) aproximadamente as 14:00 horas, e não havia nenhuma lombada instalada no local.

Ocorre que por volta das 19:00 horas ao retornar do Distrito de Progresso, foi surpreendido com a instalação de uma lombada na rodovia MT 358, assim, ao se surpreender com o quebra mola na rodovia, não deu tempo de o motociclista diminuir a velocidade do veiculo, pelo que o acidente foi inevitável.

Relata que em decorrência do acidente o motociclista bateu a cabeça e o tórax, foi encaminhado para o Hospital das Clinicas, onde permaneceu internado em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, vindo a falecer 11(onze) dias após o acidente.

Salienta que o ente requerido, instalou a lombada entre o período das 14 (quatorze) as 19 horas, em uma rodovia de grande movimento, sem sinalizar o local, o que por obvio, colocou em risco a vida de todos aqueles que conduziam pela rodovia naquela data, sendo que o ato imprudente/negligente e omisso por parte do requerido culminou no óbito de um jovem de 22 anos.

Assim, sustenta que o seu convivente teve a vida ceifada de forma prematura, culpa do ente estatal que permitiu a instalação de lombada em rodovia de grande movimento, sem a instalação de qualquer tipo de sinalização no local. Pleiteia que seja o requerido condenado ao pagamento de indenização por dano moral, material e pensão alimentícia mensal, pela morte do Sr. Elizeu no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Juntou documentos.

A inicial foi recebida ID. 59084927 – Pág.77/78.

Citado o requerido apresentou contestação id. 59084927 Pag.92/96.

Impugnação acostada id. 59084927 Pag.99/101.

O feito foi saneado, ocasião em que foi deferida a produção de prova testemunhal e a oitiva dos requeridos, sendo então designada audiência de instrução, determinando a intimação das partes para apresentarem o rol de testemunhas.

O ato foi realizado com abertura de prazo para juntada de alegações finais.

No id. 59084927 pág.226/227, foi juntada Alegações Finais da requerente.

O requerido mesmo devidamente intimado, não apresentou Alegações Finais.

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO.

Trata-se de Ação de Indenização Por Dano Moral ajuizada por ALAINE MENDES E SILVA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

In casu
, vislumbro que o feito oportuniza o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do CPC, eis que embora tratando de questão de mérito de direito e de fato, tenho que as provas jungidas aos autos são suficientes para o seguro desate do pedido.

Conforme dispõe os artigos 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Neste sentido:

APELAÇÃO Ação revisional de contrato bancário "Confissão e Renegociação de Dívida" Sentença de improcedência Relação de consumo Súmula 297 do STJ - Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova documental suficiente para elucidação do caso em análise Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa não verificado; (...); SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. (Apelação 1035132-94.2016.8.26.0114; julgado pela 19ª Câmara de Direito Privado; Relator(a) Desembargador(a) Claudia Grieco Tabosa Pessoa; julgado em 10/12/2018.

DO MÉRITO.

Busca a autora o recebimento de verba indenizatória ao argumento de que houve desídia do requerido quanto a sinalização da via. Salienta que o ente requerido, instalou a lombada em uma rodovia de grande movimento, sem sinalizar o local, o que por obvio, colocou em risco a vida de todos aqueles que conduziam pela rodovia naquela data, sendo que o ato imprudente/negligente e omisso por parte do requerido culminou no óbito, prematuro, de um jovem de 22 anos, esposo da requerente.

A parte requerida, a seu turno, representada pela Fazenda Pública Estadual, negou a ocorrência de má-prestação ou falta da prestação de serviços e ressaltou o fato da vitima estar conduzindo veiculo automotor sem permissão.

Durante a audiência de Instrução e Julgamento, a testemunha Wanderson, relatou que passou no perímetro na madrugada e não tinha nem uma lombada no local, porem quando passou por volta das 18:00 horas do mesmo dia, se deparou com uma lombada. Relatou que passava pelo local todos os dias e que de fato a lombada foi instalada de um dia para outro e não tinha qualquer sinalização, pintura ou iluminação, nada. Informou ainda que ele mesmo rampou a lombada e só conseguiu segurar porque estava em uma motocicleta grande. Relatou ainda, que no mesmo dia ocorreram outros acidentes no mesmo local.

A requerente Alaine, informou que era casada com Elizeu e na data dos fatos esteve no local, momento em que viu que tinha qualquer sinalização e que a empresa de pavimentação estava iniciando a colocação de placas. Questionada se o Elizeu possuía CNH, informou que não, porem tinha como profissão operador de maquina agrícola de grande porte e vasta experiência na condução de veículos.

A testemunha Severino, durante seu depoimento relatou que presenciou o acidente, que viu exatamente o momento em que a motocicleta caiu na via. Que a lombada era novinha e não tinha nem um tipo de sinalização. Relatou ainda que aparentemente o motociclista não estava em alta velocidade e parou imediatamente para ajuda-lo. Não estava sinalizado. Não tinha nenhuma placa no dia. Estava tudo novinho os quebra mola, mas não tinha nenhuma placa de sinalização. Nada. Eu transitava bastante naquela região. Toda hora eu estava passando ali. Eu tinha passado naquele dia por esse lugar, mais ou menos meio dia. Não tinha o quebra molas lá. (...) Voltei a noite e aquele quebra mola estava lá. Ele não estava em alta velocidade, podia ser uns quarenta por ai. Que o quebra molas, não estava nem pintado, estava novinho, novinho. Não dava pra enxergar.

Conforme os relatos colhidos durante a instrução processual, está sobejamente demonstrado nos autos que o acidente automobilístico ocorreu pela ausência de sinalização no local, diante da construção de um quebra molas, de forma que são indiscutíveis os prejuízos materiais e morais experimentados pelos requerentes.

Neste ponto saliento que a responsabilidade civil se caracteriza pela necessária convergência de três elementos; quais sejam o dano, o ato ilícito (culposo ou doloso) e o nexo causal entre ambos. Assim, surge o dever de indenizar a partir do momento em que se vislumbra a existência destes três requisitos.

Em se tratando de Fazenda Pública, entretanto, pela peculiaridade de sua posição na sociedade, desenvolveu-se a teoria do risco, a fundamentar a responsabilidade do ente público em situações diversas daquela vislumbrada na regra geral. Tal teoria do risco dá suporte à responsabilidade objetiva do Estado, pela qual se prescinde do elemento subjetivo para ensejar a responsabilização do ente público. Basta à ocorrência do dano ao particular em decorrência de uma ação estatal.

A responsabilidade do Poder Público, no caso, é objetiva, decorrente da teoria da
“faute du service”
ou
“fato do serviço”
(inexistência, mau funcionamento ou retardamento do serviço). No caso dos autos, restou comprovada inexistência de sinalização em rodovia.

Conforme bem leciona Yussef Sahid Cahali:

“A conservação e fiscalização das ruas, estradas, rodovias e logradouros públicos inserem-se no âmbito dos deveres jurídicos da Administração razoavelmente exigíveis, cumprindo-lhe proporcionar as necessárias condições de segurança e incolumidade às pessoas e aos veículos que transitam pelas mesmas. (...)Daí a reiterada jurisprudência no sentido de reconhecer a responsabilidade civil da Administração pelos acidentes de trânsito que tenham como causa via pública malconservada ou não fiscalizada na sua manutenção.” (Responsabilidade Civil do Estado, 3ª ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pp. 230/231).

De outro lado, para que se afaste a responsabilização do Poder Público, incumbe a este a comprovação cabal de que tenha havido culpa exclusiva do ofendido ou fato de terceiro. Assim é porque tais circunstâncias, que não ficaram evidenciados nos autos, teriam o efeito de romper o nexo de causalidade.

O requerido Estado de Mato Grosso, em suas alegações em audiência relata que a vítima estava conduzindo veículo automotor de forma imprudente, pois poderia estar trafegando em velocidade incompatível com a via e sem habilitação.

Conforme relatos e prova documental nos autos, de fato a vítima não possuía CNH, porém não há qualquer prova que estava trafegando em velocidade incompatível com a via ou com imperícia.

A falta de autorização administrativa para dirigir não prova ou faz presunção de culpa. Nesse sentido: Indenização por danos materiais. Acidente de veículo. Responsabilidade civil do Réu. Ocorrência. Condutora do veículo do Réu com CNH vencida. Culpa concorrente. Inexistência. A transgressão de uma norma administrativa não implica na culpa do agente, que deveria ter sido demonstrada no caso concreto. [...] (TJSP; Apelação Cível9125286-20.2009.8.26.0000; Relator (a): Berenice MarcondesCesar; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; j. em 29/11/2011).

No caso em tela, não ha que se falar que a falta de habilitação do segurado foi o motive ensejador do acidente, ou seja, que tal fato provocou o agravamento do risco, a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

O ponto controvertido da lide reside na existência ou não de responsabilidade dos requeridos, bem como se a alegada omissão e negligência foram determinantes para a ocorrência do acidente com consequente óbito.

Da análise dos autos e dos depoimentos, verifica-se que restou confirmado que o acidente se deu em razão da construção de um quebra-molas no local, horas antes do acidente, sem qualquer sinalização. Ademais, conforme também relatado pelas testemunhas, não obstante a ausência de habilitação, o “de cujus” teria pericia e cuidado suficientes para a condução de veículos, a exemplo do que se vê nos seguintes trechos:

O Elizeu não tinha habilitação, ele iria fazer naquele mesmo ano, no final do ano, porque tinha feito a minha bem antes e não tinha condições no momento. Mas ate onde eu sei, que ate ele conversou comigo, ate antes de ter idade maior ele já conduzia carro, moto e, portanto que ele trabalhava com maquinários agrícolas. Era a profissão dele, era maquinários agrícolas já há muitos anos. Na agricultura ele conduzia trator, colhedeira, maquinário de passar veneno. (...) Teve outra testemunha, além da que vai vir, que me passou, conversou comigo, que, ao ver ele, não estava em alta velocidade. Ate porque o Elizeu, ate onde eu conhecia, nunca andou em alta velocidade, pelo contrario, ele brigava comigo por eu andar um pouquinho mais rápido do que as vezes permitem”. (Depoimento pessoal da parte autora, conforme mídia audiovisual aos autos)

Nada obstante a argumentação do requerido, o conjunto probatório formado pelos documentos e depoimentos permite concluir que as más condições de segurança do trecho da rodovia ocasionaram o acidente que acabou por vitimar o esposo/convivente da autora, é valido ressaltar que, é obrigação do requerido prover a segurança no trânsito de veículos pelas suas vias, inclui-se o dever de providenciar a sinalização das obras de reparação da pista, porque estas expõem os condutores a situação de vulnerabilidade.

Referida omissão culposa, ceifou o direito constitucional à vida e à dignidade do Sr. Eliezeu, que veio a óbito, com apenas 22 anos de idade, em decorrência da falta de sinalização adequada da via.

Dessa forma, é notória a existência de lesão aos direitos de personalidade, diante da dor e da angústia vivenciadas pela autora em decorrência do óbito prematuro do seu esposo.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização por danos materiais e morais.
Autor que sofreu acidente por causa de buraco em rodovia -Responsabilidade objetiva - Demonstração de falha na prestação dos serviços pela ré - Dever de zelar pelas condições de segurança de tráfego na via sob sua administração - Danos moral e material configurados
- Termos iniciais e percentuais dos consectários incidentes sobre a condenação que deverão observar o contido nas Súmulas nºs 43, 54 e 362, do C. STJ, como também o que já decidido definitivamente pelo Tema nº 810 do E.STF, e pelo Tema nº 905 do C.STJ. Reexame necessário não acolhido. Apelo do DER não provido. Recurso adesivo dos autores parcialmente provido. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001632-53.2014.8.26.0196; Relator Antônio Celso Faria; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/06/2021; Data de Registro: 28/06/2021).

No caso em apreço, restou incontroversa que a rodovia estava sem sinalização adequada, o acidente e o falecimento do esposo da autora, em razão do evento.

Caracterizado o dano moral, cabe apreciar, por conseguinte, o valor da indenização.

Não há dúvidas de que a sanção imposta pelo descumprimento de comando legal tem duplo caráter, qual seja, ressarcitório e punitivo.

Na função ressarcitória, considera-se a pessoa, vítima do ato lesivo, e a gravidade objetiva do dano que ela sofreu.

Na função punitiva, ou de desestímulo do dano moral, os olhos se voltam para aquele que teria cometido da falta, de sorte que o valor indenizatório represente uma advertência, um sinal de que tal ato não deve tornar a ocorrer.

Assim, a indenização por esse dano moral é uma forma de “tentar” reparar o mal causado ou cobrir os buracos produzidos pelos traumas consequentes e inevitáveis. É o mínimo que se admite em tais circunstâncias. É a reação ao dano injusto, no dizer do Prof.º Carlos Alberto Bittar, em sua obra Reparação civil por danos morais, Ed. RT, 1993, p. 75.

Da análise conjunta das duas funções é que se extrai o valor da reparação. Ou seja, o valor a ser arbitrado deve ser de tal ordem que repare o mal causado a quem pede e, de certa forma, desestimule o causador desse mal, isto é, o incentive a cumprir com o seu papel na sociedade, sem, contudo, gerar o enriquecimento sem causa da parte lesada.

Levando em consideração os critérios acima mencionados tenho, portanto, como valor razoável da indenização a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a qual se mostra justa e razoável para, de alguma forma, recompor o dano sofrido pelo autor se é que isso é possível, em se tratando de morte da própria esposa.

No que compete ao valor relacionado as despesas decorrentes ao acidente, aplica-se o princípio
Bis In Idem
, como podemos observar nos autos, foi acostado a decisão do processo autos n° 1090-70.2015.811.0055, onde a parte autora fora devidamente reembolsada, não havendo que se falar em indenização por danos materiais.

Quanto ao pedido de pensionato, a autora requer do Estado, uma pensão alimentícia mensal ate a idade de 71,3 anos e que o único documento juntado a este processo comprovando a dependência econômica da autora é o comprovante de pensão por morte do INSS, diante disto vejamos:

O art. 1.695 do código civil diz que:

“Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende

não tem bens suficientes nem pode prover, pelo seu trabalho,

à própria mantença, e aquele, de quem se reclama pode

fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.

Nos autos podemos observar que em nenhum momento foi comprovado a renda da autora, ou efetivada a juntada de prova documental que robusta que justifique realmente a necessidade de pensão alimentícia, uma vez que o propósito da pensão seja para suprir as necessidades básicas de outra.

A autora já recebe por parte do INSS a pensão por morte, por um período de tempo de 04 meses a 06 anos a depender das contribuições do segurado e a idade, tempo esse que é considerado suficiente para que possa prover à própria mantença, já que se trata de pessoa jovem em plena condição laborativa.

Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito por ALAINE MENDES E SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, e, por consequência, resolvo o mérito com base no art. 487, I, do CPC/2015, o que faço para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à parte demandante indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devidamente atualizado desde a sentença (Súmula n.º 362 do STJ), e acrescido de juros de mora desde a citação.

Diante da sucumbência, condeno a Fazenda-ré a pagar as custas, despesas processuais e verba honorária do patrono do autor, fixada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, e § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

Com o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 15 dias, feitas as devidas anotações, ao arquivo.

P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra - MT, 12 de junho de 2023.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante
ALAINE MENDES E SILVA
sustenta que, no tocante às despesas com o funeral, foram comprovadas, motivo pelo qual pugna pela procedência de tal pedido.

Ademais, salienta que a sua dependência econômica com o
de cujus
é presumida, fazendo jus, portanto, à pensão mensal requerida na exordial.

Outrossim, entende que os danos morais foram arbitrados sem observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a indenização ser majorada.

Em razão disso, interpôs o apelo, pedindo:

“(...)

Diante dessas considerações, o APELANTE requer seja o presente apelo recebido em seu duplo efeito, conhecido e, quando de seu julgamento, lhe seja dado integral provimento
para reforma da sentença recorrida para acolher os pedidos lançados na inicial em sua integralidade
, já que outro caminho não há que não a também reforma da sentença proferida, para fins de condenar a REQUERIDA a ressarcir o dano material causado, seja no que se refere ao ressarcimento das despesas funerárias, seja na necessidade de fixação de pensão vitalícia; ainda, a sentença também merece ser reformada para fins de majorar o dano moral fixado em sentença, já que os autos tratam
do ÓBITO DO JOVEM COMPANHEIRO DA AUTORA
, condenando-se, assim, a RECORRIDA, nos termos da inicial”.

Por sua vez, a parte recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO
defende que a responsabilidade do Estado,
in casu,
é subjetiva, uma vez que os fatos narrados na petição inicial denotam omissão do ente público demandado, ressaltando que
“(...) não restou demonstrada a existência de culpa do Poder Público pelo evento danoso, nem o necessário nexo causal entre a conduta omissiva do Estado e o resultado causado à parte recorrida”
. Requer, pois, a improcedência da demanda.

Além disso, afirma que o valor dos danos morais foi fixado em quantia exorbitante, sem se ater aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo, acaso mantida a condenação, ser reduzido o
quantum
.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, o apelante requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação Cível para o fim de reformar a sentença monocrática, nos termos da fundamentação acima. Fazendo, assim, a aplicação da mais elevada JUSTIÇA!”.

Intimadas as partes, somente a apelada
ALAINE MENDES E SILVA
apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do apelo interposto pela parte adversa (ID. 181386207).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (ID. 187735159).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de “
RECURSOS DE APELAÇÃO”,
interpostos por
ALAINE MENDES E SILVA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“
AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
”
,

ajuizada

por
ALAINE MENDES E SILVA
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A controvérsia cinge-se em analisar a responsabilidade, ou não, do
ESTADO DE MATO GROSSO
pelo evento danoso narrado na peça inaugural, bem como a existência de nexo causal entre a conduta do ente público demandado e o dano suportado pela parte demandante. Além disso, deve ser apreciada a insurgência recursal relativa à improcedência dos pedidos de danos materiais (emergentes e pensão mensal), além do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, a Constituição Federal , em seu artigo 37, § 6º, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública e objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

No entanto, sobreleva destacar que
“não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração”
(Stoco, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência - 7ª edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103).

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Nesse sentido, é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) A omissão na prestacao do serviço tem levado a aplicacao da teoria da culpa do serviço público (faute du service); e a culpa anônima, nao individualizada;
o dano nao decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público
(cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como e o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes;
o Estado respondera se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inercia, a falha na prestacao do serviço público.
”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531) [Destaquei].

É o mesmo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos.”
(STJ, REsp 1023937/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 30/06/2010) [Destaquei].

Dessa forma, para que fique configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) dano; c) nexo causal; e d) a culpa ou o dolo.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, verifica-se ter ficado evidenciada a omissão do ente público demandado a autorizar o reconhecimento de sua responsabilidade civil, inexistindo comprovação de que o evento danoso decorreu por culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou, ainda, que adveio de caso fortuito ou força maior.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, pode-se concluir que o acidente objeto do litígio aconteceu porque foi instalada, pelo estado de mato grosso, uma lombada na rodovia em que o sinistro ocorreu, sem que fosse devidamente sinalizada a via pública.

Como bem consignado pelo magistrado
a quo
na sentença objurgada:

“(...)

Durante a audiência de Instrução e Julgamento, a testemunha Wanderson, relatou que passou no perímetro na madrugada e não tinha nem uma lombada no local, porem quando passou por volta das 18:00 horas do mesmo dia, se deparou com uma lombada. Relatou que passava pelo local todos os dias e que de fato a lombada foi instalada de um dia para outro e não tinha qualquer sinalização, pintura ou iluminação, nada. Informou ainda que ele mesmo rampou a lombada e só conseguiu segurar porque estava em uma motocicleta grande. Relatou ainda, que no mesmo dia ocorreram outros acidentes no mesmo local.

A requerente Alaine, informou que era casada com Elizeu e na data dos fatos esteve no local, momento em que viu que tinha qualquer sinalização e que a empresa de pavimentação estava iniciando a colocação de placas. Questionada se o Elizeu possuía CNH, informou que não, porem tinha como profissão operador de maquina agrícola de grande porte e vasta experiência na condução de veículos.

A testemunha Severino, durante seu depoimento relatou que presenciou o acidente, que viu exatamente o momento em que a motocicleta caiu na via. Que a lombada era novinha e não tinha nem um tipo de sinalização. Relatou ainda que aparentemente o motociclista não estava em alta velocidade e parou imediatamente para ajuda-lo. Não estava sinalizado. Não tinha nenhuma placa no dia. Estava tudo novinho os quebra mola, mas não tinha nenhuma placa de sinalização. Nada. Eu transitava bastante naquela região. Toda hora eu estava passando ali. Eu tinha passado naquele dia por esse lugar, mais ou menos meio dia. Não tinha o quebra molas lá. (...) Voltei a noite e aquele quebra mola estava lá. Ele não estava em alta velocidade, podia ser uns quarenta por ai. Que o quebra molas, não estava nem pintado, estava novinho, novinho. Não dava pra enxergar.

Conforme os relatos colhidos durante a instrução processual, está sobejamente demonstrado nos autos que o acidente automobilístico ocorreu pela ausência de sinalização no local, diante da construção de um quebra molas, de forma que são indiscutíveis os prejuízos materiais e morais experimentados pelos requerentes”.

Logo, é fato inconteste que a lombada na qual o acidente ocorreu foi instalada na rodovia naquele dia e não continha nenhuma sinalização que a identificasse.

No tocante à sinalização, como cediço, o art. 95, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que qualquer interrupção da circulação de veículos e pedestres por obras ou eventos deve ter permissão prévia do órgão de trânsito, senão vejamos:

“Art. 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.

§ 1º A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento.”

Além disso, em que pese o § 1º, do referido artigo dispor que a obrigação de sinalização é do responsável pela execução da obra, há o dever de fiscalização do estado, sobretudo quando há a realização de obra.

Esse dever de fiscalização é imposta pelo art. 24, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis:

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;

(...)”

Assim, incumbia ao ente público demandado, ao menos, sinalizar a lombada construída em via pública, de forma a evitar a ocorrência de acidentes. Omisso nesse dever, exsurge a responsabilidade por indenizar os danos decorrentes.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - OBRAS INACABADAS EM VIA PÚBLICA - FALTA DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – APLICAÇÃO DOS JUROS NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não restou comprovado nos autos, que o trecho em que ocorreu o evento danoso não é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, razão pela qual, não há que se falar em ilegitimidade passiva. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Nos termos do art. 95 do CTB, “nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via”. 4. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Estado, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido pelo Apelado, importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados. 5. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado. 6. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ e o Tema 810 do STF. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, somente para determinar a aplicação do Tema 905/STJ e Tema n. 810 do STF quando da atualização da condenação.

(TJ-MT 00007520820108110044 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/09/2021)”.

Logo,
in casu
, ficou demonstrada a omissão estatal, não havendo que se falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima,
não se desincumbindo os réus do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sobre tal ponto, transcrevo, também, trecho da sentença fustigada, cujo teor peço vênia para incluir neste voto, passando a integrá-lo:

“(...)

O requerido Estado de Mato Grosso, em suas alegações em audiência relata que a vítima estava conduzindo veículo automotor de forma imprudente, pois poderia estar trafegando em velocidade incompatível com a via e sem habilitação.

Conforme relatos e prova documental nos autos, de fato a vítima não possuía CNH, porém não há qualquer prova que estava trafegando em velocidade incompatível com a via ou com imperícia.

A falta de autorização administrativa para dirigir não prova ou faz presunção de culpa. Nesse sentido: Indenização por danos materiais. Acidente de veículo. Responsabilidade civil do Réu. Ocorrência. Condutora do veículo do Réu com CNH vencida. Culpa concorrente. Inexistência. A transgressão de uma norma administrativa não implica na culpa do agente, que deveria ter sido demonstrada no caso concreto. [...] (TJSP; Apelação Cível9125286-20.2009.8.26.0000; Relator (a): Berenice MarcondesCesar; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; j. em 29/11/2011).

No caso em tela, não ha que se falar que a falta de habilitação do segurado foi o motive ensejador do acidente, ou seja, que tal fato provocou o agravamento do risco, a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese dos autos”.

Com efeito, verifica-se que, em respeito ao artigo 373, inciso I, do Código Processo Civil, a parte autora logrou êxito em comprovar a culpa do ente público requerido pelo evento danoso, retratada pela omissão em manter a via pública em condições seguras e adequadas para o tráfego de veículos, além da falta de qualquer sinalização acerca de existência da lombada instalada naquele dia.

Nesse aspecto, nota-se que a conduta omissiva e negligente foi devidamente demonstrada a partir dos elementos probatórios produzidos nos autos.

Deveras, embora a parte recorrida afirme que o acidente decorreu da imperícia da motorista, tal afirmação se mostra incoerente diante do caso concreto e das demais provas produzidas.

Logo, não há dúvidas quanto à existência do nexo de causalidade entre o acidente e a conduta omissiva estatal, que deixou de proceder à sinalização devida, de forma a impedir a ocorrência do acidente.

À Administração Pública incumbe, em sua atividade normal e habitual, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo a conservação, a sinalização e a segurança das vias públicas. Sendo assim, o Estado (
lato sensu
) não pode jogar sobre o cidadão a responsabilidade pelo acidente, máxime porque as provas evidenciam que não houve culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

Em casos análogos, este Sodalício reconheceu a responsabilidade civil do ente público:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO –
QUEDA DE PONTE - FALTA DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA – CULPA
- DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Incumbe à Administração Pública, em sua atividade normal, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação e a segurança das vias públicas. Constatada, assim, a falta de sinalização da via pública e a inércia da Administração no sentido de sanar o problema, tem esta o dever de indenizar o cidadão que se acidenta em decorrência da má conservação
. 2. Não estando evidente que o ato ilícito praticado pelo Município enseja a ocorrência de dano moral, mas apenas acarreta aborrecimentos, transtornos e dissabores toleráveis, que não ultrapassam a esfera do admissível, é inexistente o dever de indenizar.”
(TJMT, N.U 0002481-50.2014.8.11.0005 , Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ACIDENTE – QUEDA DE PONTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – DANOS MATERIAIS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
– LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NOS TERMOS DA SÚM. 54, DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.
Conforme reconheceu a Constituição Federal em seu artigo 37, § 6º, consagrando a teoria do risco administrativo, cabe ao Estado (latu senso) a responsabilidade pelo risco criado por sua atividade administrativa, isto é, quando houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano, abrangendo tanto a conduta comissiva como a omissiva, não se perquirindo da existência de culpa do ente estatal
. 2. Não há como afastar a responsabilidade civil do ente público, por caso fortuito ou força maior, quando há elementos nos autos que demonstre a inexistência de chuva quando ocorrido o acidente. 3. No que tange aos danos morais, apesar de reprovável, o evento danoso não se mostrou suficiente a causar, por exemplo, amargura, dor, agonia, angústia, sofrimento exasperado, tristeza profunda, insegurança etc., a justificar a imposição de indenização de danos morais. 4. Para que a parte faça jus aos lucros cessantes, deve fazer prova concreta do que deixou de auferir, em razão de ato ou fato de outrem.”
(TJMT, N.U 0001472-04.2012.8.11.0044 , Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CONFUSÃO E ANÁLISE COM O MÉRITO – MÉRITO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUEDA DE CAMINHÃO DE PONTE DE MADEIRA – AUSÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO - CONFIGURAÇÃO DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE INDENIZAR
– CULPA CONCORRENTE QUE NÃO PODE SER AFASTADA SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS (...) Da mesma forma,
a prova testemunhal não teria o condão de afastar a patente responsabilidade do apelante pela ocorrência do sinistro, uma vez que demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pelo apelado e a falha do serviço por parte da Administração Municipal, pois a existência de ponte sem a devida conservação na estrada de sua alçada, desprovida de qualquer sinalização, já demonstra a omissão estatal
. (...)”
(TJMT, N.U 0001779-64.2012.8.11.0041 , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 08/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016) [Destaquei].

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM PONTE DE MADEIRA - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DEVER DE INDENIZAR DANOS MATERIAIS INCONTROVERSOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Estado, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido pelo motorista, importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados. 4. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral. 5. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado. 6. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ. 7. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-MT 00040573020118110055 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 28/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/08/2021)”.

Dessa forma, concluo que ficou amplamente demonstrado no presente caso o
dano
sofrido pela parte apelada
ALAINE MENDES E SILVA
, a omissão dos entes públicos em não promover a sinalização adequada da via e da lombada (
conduta omissiva culposa
), bem como o
nexo de causalidade
, sendo, portanto, responsável pelos danos causados ao administrado.

Em síntese, não há como se afastar a responsabilidade civil do estado recorrente diante dos fatos narrados na inicial.

DOS DANOS MATERIAIS

No que tange aos danos materiais requeridos, estes consubstanciados nas despesas com o funeral, coaduno com o entendimento exarado no
decisum
combatido, no sentido de que é incabível.

Os valores despendidos pela parte demandante (danos emergentes) foram reembolsados na demanda que tramitou sob o n.º 1090-70.2015.8.11.0055 (ID. 181386183 – pág. 197 a 211).

Logo, não há que se falar em ressarcimento, também, nesta demanda, uma vez que a procedência do pedido acarretaria o enriquecimento ilícito da parte autora, configurando
bis in idem
.

DA PENSÃO MENSAL

Todavia, no concernente à pensão mensal pleiteada, concluo que o pleito merece parcial provimento.

Isso porque,
a pensão previdenciária não se confunde, nem obsta a pensão decorrente de ato ilícito, advinda da responsabilidade objetiva, em razão da morte.

O pensionamento devido pelo motivo morte encontra-se previsto no art. 948, inciso II, do CC, abaixo reproduzido:

“Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima”
.

Sintetizando, o benefício previdenciário deriva do seguro social, a pensão reconhecida na ação decorre do ato ilícito praticado, portanto as verbas têm origem diversa e sequer podem ser compensadas.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL. AÇAO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPERÍCIA DO ENTE PÚBLICO. COMPROVAÇAO DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAL E ESTÉTICO. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO. ALEGADO BIS IN IDEM. APOSENTADORIA PELO INSS. AFASTADA. NATUREZAS DISTINTAS. VALORES ARBITRADOS DE FORMA PROPORCIONAL AS CIRCUNSTANCIAS DO CASO. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSARIA. Como se sabe, os entes públicos respondem objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela, como prevê o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente público. Demonstrado que a imperícia do ente público na manutenção do veículo de sua propriedade acarreou o acidente que resultou na amputação do membro inferior da vítima, caracterizada a responsabilidade civil e o dever de indenizar pelos danos decorrentes. A pensão previdenciária em decorrência da morte do de cujus não se confunde com a pensão decorrente de ato ilícito, que está atrelada à reparação de direito comum, aqui buscada, uma vez que possuem naturezas jurídicas distintas. Assim, possível a cumulação das indenizações previdenciária e comum, não havendo que se falar em indevido bis in idem ou enriquecimento ilícito. O valor da pensão mensal deve estender até a data em que a vítima completar 65 anos de idade, considerando a sua expectativa de vida, segundo dados do IBGE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto caracterizar enriquecimento ilícito. Sopesados os danos de forma proporcional e razoável, deve ser mantido o valor arbitrado. A correção do quantum deve ser feita na forma do Tema 905 do STJ, para a condenação contra a fazenda de natureza administrativa. Sentença parcialmente retificada. (TJ-MT - APL: 00066250820128110015 MT ,
Relator
: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/03/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 24/04/2020)”.

No caso dos autos, foi demonstrada a convivência conjugal entre a vítima falecida e a parte autora.

Assim, mostra-se razoável a fixação da pensão mensal em relação à viúva, em que pese o juízo
a quo
entender pela inexistência da comprovação de dependência econômica em relação ao
de cujus
, esta faz
jus
à pensão mensal, pois, como exposto alhures, a dependência econômica há de ser considerada presumida.

Aliás, cabe ressaltar que o STJ já considerou a presunção de dependência econômica da viúva e dos filhos do falecido em acidente automobilístico. Também cumpre consignar que os cônjuges possuem o dever de assistência mútua entre si,
ex vi
do art. 1.694 do CC,
in verbis:

“
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”
.

Nesse sentido:

“INDENIZAÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– MORTE DE PASSAGEIRO – EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – SÚMULA 54/STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SUMULA 362/STJ – DANO MATERIAL –
PENSIONAMENTO MENSAL – POSSIBILIDADE – DEPENDÊNCIA ECONOMICA DA VIUVA – PRESUNÇÃO
.

Em se tratando de contrato de transporte, vige a cláusula de incolumidade que determina que o passageiro seja conduzido ao seu destino de forma sã e salva.

É evidente que a morte de um ente querido provocada por acidente é capaz de causar dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que ocorreu na espécie.

Ao teor da Súmula 54 do STJ, na indenização por dano moral extracontratual por ato ilícito “os juros de mora fluem a partir do evento danoso” e, na forma da Súmula 362, “a correção monetária incide desde o arbitramento.”

O pensionamento mensal é devido à esposa de pessoa falecida em acidente causado por veículo de transporte coletivo, vez que demonstrada a atividade renumerada do de cujus à época do evento danoso, sendo presumida a dependência econômica em relação à viúva.
(TJ-MT – APL: 00114121920128110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/12/2016)”. [sem destaque no original]

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRABALHO - MORTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO –
PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – FINALIDADE DISTINTA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. O escorço fático e a instrução probatória revelam que o Requerido contribuiu para o trágico evento, eis que o veículo fornecido não possuía equipamentos adequados para o carregamento e transporte de madeiras, bem como que a vítima não utilizava nenhum equipamento de proteção individual – EPI no momento do acidente, sendo, estes fatores inclusive que causaram a morte do Sr. Antônio Carlos de Souza, porquanto comprovado o nexo causal entre o dano e a conduta. 4. É inequívoco o dano moral sofrido pela família do servidor infortunado fatalmente em acidente de trabalho, ante a privação da convivência, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo, uma vez que se constituem em dano in re ipsa. 5. O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pelos familiares da vítima. 6. Levando em conta as peculiaridades do caso concreto, e inexistindo razões plausíveis para conferir tratamento diferenciado entre os irmãos e a viúva, impõe-se a redução do quantum e a uniformização do valor de forma igualitária e para cada um dos Requerentes, no importe de R$ 60.0000,00 (sessenta mil reais) a título de indenização por danos morais, por estar de acordo com à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. A pensão previdenciária não se confunde, nem obsta a pensão decorrente de ato ilícito, advinda da responsabilidade objetiva, em razão da morte, que se encontra prevista no art. 948, II, do CC.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 10066728620178110015 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2021)”. [sem destaque no original]

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM –
PENSÃO FIXADA EM 2/3 DA RENDA MENSAL DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO
– DANO MORAL REDUZIDO – PARCELA ÚNICA DOS VALORES VENCIDOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A dependência econômica da esposa de vítima morta em acidente de trânsito é presumida, sendo razoável que seja arbitrado pensão mensal equivalente a 2/3 da renda média que ele tinha em vida como forma de repará-la pelo prejuízo resultante da perda da contribuição para o custeio das despesas domésticas
. “O dano moral e seu quantum deve assegurar a justa reparação do prejuízo, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade, sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu. ( REsp 1.047.986/RN) Tratando-se de valores vencidos de pensão, não poderá haver desconto, pois não se trata de antecipação de pagamento.

(TJ-MT - AC: 10003845420198110015, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023)”. [sem destaque no original]

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – MORTE DE PACIENTE EM HOSPITAL PÚBLICO - QUEDA DO LEITO - DANO MORAL CONFIGURADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
PENSÃO MENSAL À VIÚVA - FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE SEUS MEMBROS
– MAJORAÇÃO DA PENSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSOS CONHECIDOS – DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICIPIO – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES – SENTENÇA RETIFICADA. 1. A pretensão autoral cinge-se à percepção de verba indenizatória por dano moral, e pensão mensal decorrente do falecimento do genitor e esposo dos autores, ocasionado por traumatismo craniano, esta motivada pela sua queda da maca hospitalar, cuja situação ocorreu por suposta omissão e negligência dos agentes do Município, no ato de sua internação no Hospital Municipal de Alta Floresta. 2. Nos termos do § 6º, art. 37, da CF88, as pessoas jurídicas de direito público, prestadoras de serviços, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 3. Destarte, os estabelecimentos hospitalares são fornecedores de serviços, e, como tais, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes, como na hipótese de omissão da equipe de enfermagem no tocante a falta de vigilância e acompanhamento do enfermo durante a sua internação, cuja queda do genitor e esposo dos autores da maca no leito hospitalar e, de consectário, o traumatismo craniano configurou-se em concausa para o evento final (óbito). 4. Logo, está caracterizada a responsabilidade do Município, sendo imperativo, portanto, o dever de indenizar os prejuízos suportados. Inteligência dos arts. 186 e 927, do Código Civil. 5. Quanto ao importe indenizatório, deve possuir dupla função, qual seja, a reparatória e a pedagógica, pois, objetiva a satisfação do prejuízo efetivamente experimentado pela vítima e serve de exemplo para inibir futuras condutas nocivas, sendo que os valores fixados na sentença (R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a cada um dos autores, totalizando a monta final em R$ 210.000,00 (trezentos mil reais), estão adequados ao descaso sofrido e para evitar que a conduta se repita por parte do Município, sem enriquecer os autores.
6. “A dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva.
5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1517574/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020) 7. Diante do entendimento jurisprudencial, se faz necessário a reforma da sentença neste ponto, para majorar o valor da pensão em favor da viúva para 2/3 do salário mínimo.8. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014, sendo que o magistrado agiu corretamente ao deixar de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria.9. Recursos conhecidos, desprovido o recurso do MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, e parcialmente provido o recurso dos Autores, para majorar a pensão em favor da viúva no patamar de 2/3 do salário mínimo. Sentença retificada, nestes termos.

(TJ-MT 00060038420118110007 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2021)”. [sem destaque no original]

Na presente demanda, constata-se a dependência econômica da parte autora, na qualidade de convivente, que é presumida, eis que a vítima contribuía para o sustento do lar comum.

Logo, não há a necessidade de comprovação da dependência econômica da parte demandante em relação a vítima, a qual é patente.

Diante disso, o pedido de pensão mensal deve ser julgado procedente, a fim de que o ente público demandado seja condenado ao pagamento de pensão mensal à parte autora, no valor equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde o evento “morte”, até a vítima completasse 70 (setenta) anos de idade, ou até que a beneficiária convole novas núpcias ou mantenha união estável.

DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Ultrapassadas tais considerações, passo à análise do valor arbitrado pelos danos morais.

A parte apelante
ALAINE MENDES E SILVA
alega que o valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), merece ser majorado, ao passo que o
ESTADO DE MATO GROSSO
entende que deve ser reduzido.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Pelo que se colige dos autos, o valor arbitrado na origem atendeu aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, está em consonância com o montante arbitrado em casos similares. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALECIMENTO DA FILHA DOS AUTORES – DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO – AUTORIA DO DISPARO COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO PERICIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5. Atento às nuances do caso concreto, à condição socioeconômica dos litigantes, ao grau de extensão e à repercussão da lesão perpetrada e ao grau de culpa dos envolvidos, entendo prudente a redução da verba indenizatória fixada na origem (R$ 100.000,00 para cada autor) para o importe integral de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada autor, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e juros de mora, conforme o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

(N.U 0037341-32.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/6/2022, Publicado no DJE 6/7/2022)”.

“
E M E N T A DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO – ART. 5o, INCISO XLIX, DA CRF/1988 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONFIGURADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PENSIONAMENTO (DANOS MATERIAIS) – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. No caso da inobservância do seu dever específico de proteção, previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do preso sob a sua custódia. Inteligência do Tema 592/STF. Configurada a responsabilidade do Estado, estabelece-se o dever de indenizar em danos morais, porque inquestionável o abalo sofrido pelo familiar, já que a vítima era seu pai, sendo inegável, portanto, o dano moral causado pela morte daquele. Valor estabelecido em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) adequado e proporcional à espécie. Possibilidade da imposição do pagamento de pensão, a título de danos materiais, porquanto a Autora, filha da vítima, é menor de idade, presumindo-se a sua dependência, a teor do disposto no artigo 948, inciso II, do Código Civil. Montante fixado em 2/3 (dois terços) do salário mínimo, até que a Requerente complete 25 (vinte e cinco anos), afigura-se adequado e proporcional.

(TJ-MT 10116032020188110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2022)”.

Nesse contexto, concluo que a quantia arbitrada na origem, de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) deve ser mantida.

E, no concernente aos consectários legais, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ).

Ademais, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Prátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022).

“Embargos de declaração. Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 7º. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Por derradeiro, consigno que, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devida pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.

(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 5% (cinco por
cento
), alcançando a importância de
15% (quinze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
dos recursos interpostos, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora,
AILANE MENDES E SILVA
, para condenar o ente público demandando ao pagamento de pensão mensal
à parte requerente, no valor equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde o evento “morte”, até que a vítima completasse 70 (setenta) anos de idade,
ou até que a beneficiária convole novas núpcias ou mantenha união estável
. Ademais,
MAJORO
os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024